Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701951-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FREDERICO DE FARIA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO DE FARIA BORGES contra decisão do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação ordinária no 0709812-96.2023.8.07.0018. No ID no 178475787 (numeração na origem) foi juntado o acórdão do Conflito de Competência no 0737331-03.2023.8.07.0000, 1a Câmara Cível, onde se decidiu pela competência da 3a Vara de Fazenda Pública do DF para processar e julgar o feito originário. DECIDO. Com o julgamento do Conflito de Competência, que decidiu pela competência da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, esta Turma Recursal perdeu a competência para análise do presente Agravo de Instrumento. Dessa forma, determino a redistribuição dos autos para uma das Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.